Tribunal: STF
Processo: MS 39436
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Mauricelia Mendes Pereira, em face de ato praticado pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra a impetrante que seu agravo em recurso especial manejado em face de decisão denegatória de seguimento de recurso especial fora indevidamente julgado intempestivo.



    Aduziu que “indicou, em preliminar do recurso especial, a projeção do último dia do prazo. Logrou demonstrar, no ato do protocolo, pela postergação do término do lapso legal, conforme exigido – artigo 1.003, § 6º1, do Código de Processo Civil.”. 



    Requer, assim, 



    “a) Nos termos do inciso II, do artigo 7.º, da Lei n.º 1.533/51, pela concessão de liminar, visando à suspensão integral, dos efeitos do ora impugnado ato jurisdicional, tendo por consequência a determinação do Processamento do Recurso Especial, bem como da concessão dos pedidos, nos termos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2366479 - SP (2023/0159232-4), carreados de seus protocolos, com expedição de ofício à impetrada, para que se abstenha de aplicar, o indeferimento infundado, haja vista a previsão legal que norteia a pretensão da impetrante e consequentemente, seja concedido e processado os deferimentos pretendidos;



    (...) 



    c) Assim, deverá ser conduzido por essa enaltecida Corte Maior, o iter procedimental, com o fim de tornar definitiva a concessão liminar, deferindo o mandamus, com as pronunciações de estilo e as cominações legais, de sorte a restringir de vez, os efeitos do ato jurisdicional guerreado por esta impetração, determinando de ofício que proceda com deferimento dos pedidos cabentes à impetrante, na forma acima expositadas.”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    No caso, o writ é impetrado contra ato do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a competência desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido, rememoro o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido.”



    (MS nº 38.190-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/3/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (MS 38.895-ED/PB, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2023).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente